Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CASO G44 BRASIL.TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE TAGUATINGA-DF. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CERNE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. EXTINÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. INSUBSISTENCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
1. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 1.1. Apelo interposto contra sentença de indeferimento da petição inicial com esteio na tese de “carência de ação por falta de interesse processual (interesse-adequação)” sem exame de mérito. Nesta instância, em juízo de cognição precária e provisória, sem a imprescindível dilação probatória, não se vislumbra probabilidade do direito vindicado, tampouco perigo de dano ou de resultado útil ao processo.
2. O caso da G44 BRASIL, diversas ações em trâmite neste Tribunal, matéria eminentemente cível, não atrai competência do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 2.1. A Primeira Câmara Cível deste Tribunal, em sede do Conflito de Competência n. 0751198-68.2020.8.07.0000, definiu que “questões como a dos autos têm sido comuns nos últimos tempos, ante a considerável piora da renda fixa, fazendo com que pessoas em busca de melhores rendimentos, procurem contratar empresas especializadas em prestação de serviços financeiros, ocorre que, para evitar responsabilidades, tais empresas tem se valido de sociedades não personificadas, no intuito de burlar obrigações, o que dê certo, não descaracteriza a verdadeira natureza jurídica desses negócios jurídicos, que são, em verdade, contratos de prestação de serviço e não criação de sociedades com intuito empresarial ou comercial”. Não há, pois, falar de aplicação da Lei 11.697/2008, tampouco na Resolução 23/2010 deste Tribunal.
3. “A inépcia (ou inaptidão) da petição inicial gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido: são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa.” (Passos, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8a ed. Rio de Janeiro; Forense, 1998, v.3, p.213 apud Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18a edição, 2016, p.570). 3.1. Hipótese em que extinta a ação por alegada inépcia da inicial que não se sustenta, inicial que que contém todos os elementos do artigo 319, CPC, além de evidenciar fatos e fundamentos jurídicos e a pretensão da autora de receber quantia a que diz fazer jus.
4. Não se há falar em ajuizamento de ação de dissolução de sociedade em conta de participação no caso, pois o pleito da autora (emendado na oportunidade concedida pelo juízo) refere-se a restituição do valor aportado pela consumidora quando pactuada a prestação do serviço de investimento: R$20.000,00. 4.1. “( ) A empresa G44 Brasil SCP participou ativamente das transações relacionadas ao investimento realizado pela apelada-autora em criptomoeda comercializada e custodiada pelas sociedades empresárias demandadas, de modo que é parte legítima na lide, art. 7o, parágrafo único, do CDC. III - O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 0,55% ao dia, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor ( )” (TJDFT. Acórdão n. 1342317, APC n. 07341421920208070001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível. Data do julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 09/06/2021. Sem Página Cadastrada.)
5. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.